Tribunal: TJMT
Processo: 1015930-97.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Embargos de Declaração em Mandado de segurança opostos por Edilson Peres Barrantes em face de acórdão que, no bojo do mandado de segurança impetrado contra ato do Juiz de Direito da Comarca de Pontes e Lacerda, à unanimidade, denegou a ordem para manter a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
Em suas razões, aduz a ocorrência de omissões, ao que sustenta violação à competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, prevista na Lei 12.153/09, art. 2o, § 4o, que dispõe sobre a competência absoluta do foro onde estiver instalado o juizado.
Requer “sejam sanadas as omissões ora apontadas e manifeste-se expressamente essa E. Turma quanto à ilegalidade e inconstitucionalidade da Resolução TJMT/OE no 09/2019, sobretudo porque (i) dispõe sobre matéria que só poderia ser tratada pela União por meio de lei em sentido formal; (ii) desrespeita a hierarquia dos instrumentos normativos; (iii) viola a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, prevista na Lei no 12.153/09; (iv) infringe a garantia constitucional do Juiz Natural”.
Decurso do prazo sem contrarrazões.
É o relatório. DECIDO.
Consoante o disposto no inciso III, artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, monocraticamente, não conhecer do recurso quando inadmissível, prejudicado ou que tenha deixado de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Em consulta aos autos que deram origem ao ato combatido - autos 1000782-41.2018.8.11.0013, constata-se que, após a impetração do presente mandamus, houve decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, nos seguintes termos:
“Vistos,
Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença promovido por Edilson Peres Barrantes em desfavor do Estado de Mato Grosso e Município de Pontes e Lacerda.
Ao analisar detidamente os autos, constato que a presente ação fora ajuizada, inicialmente, junto à Vara de Fazenda Pública da Comarca de Pontes e Lacerda - MT, sendo remetida a este Juízo com fundamento na Resolução TJ-MT/OE No 09/2019.
Ainda, compulsando os autos, observo que nunca foram realizados, por este juízo, quaisquer bloqueios judiciais nas contas dos requeridos, não havendo valores remanescentes a serem devolvidos.
Feito o registro.
Ante o teor do Ofício Circular no 35/2021/NUGEP/VQS, no qual se comunica que o Superior Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Assunção de Competência, cuja decisão liminar proferida no ProAfR no Recurso Especial no 1.896.379/MT, como Tema/IAC 10, determinou a “suspensão imediata da redistribuição à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT dos feitos propostos ou em tramitação em comarcas diversas ou juizados especiais, cujo fundamento, expresso ou implícito, seja a Resolução 9/2019/TJMT ou normativo similar, independentemente da matéria ou sujeitos envolvidos, até julgamento definitivo deste incidente. Outrossim, devem os feitos redistribuídos com fundamento nessa norma ser devolvidos aos respectivos juízos de origem, que se definem como provisoriamente competentes para as causas, inclusive no que diz respeito ao julgamento de mérito. Por fim, ainda em caráter liminar, afasta-se a incidência da resolução no ponto, até julgamento definitivo do presente IAC. A suspensão, esclareça-se, não alcança ou afeta o andamento dos feitos, que deverão ter seguimento regular nos juízos ora tidos, provisoriamente, como competentes”, proceda-se à remessa dos presentes autos à comarca de origem, com as cautelas de estilo.
À Secretaria para as providências necessárias”.
Em seguida, na data de 28/06/2021, foi proferida sentença pelo juízo originário, Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda, com extinção do feito sem resolução de mérito, decorrente de abandono da causa.
Assim, a notícia rende ensejo a perda superveniente do interesse recursal, porquanto a intenção do seu manejo não mais subsiste diante do retorno dos autos ao juízo originário, bem ainda pela extinção da demanda, sem interposição de recurso, com trânsito em julgado certificado em 12/07/2021.
Tem-se, pois, o esvaziamento da sua utilidade e, por consequência, ausente o requisito de admissibilidade.
Em face do exposto, julgo prejudicado o exame do presente recurso por perda superveniente do objeto, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil c.c artigo 51, I-B, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
Preclusa a via recursal, às providências.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema.
Juiz ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
Relator